Tribunal: TJSP
Processo: 2096224-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VALOR DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA ALTERAÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO VALOR INDICADO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão interlocutória que determina a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VALOR DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA ALTERAÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO VALOR INDICADO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão interlocutória que determina a alteração do valor da causa não é recorrível por Agravo de Instrumento. Hipótese de cabimento do recurso não prevista no art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC por falta de demonstração de urgência na análise do pedido.